Tribunal: TJES
Processo: 0000042-88.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-88.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS VIEIRA NOBRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000042-88.2023.8.08.0052

APELANTE: JONATAS VIEIRA NOBRE

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO - BA56451

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATAS VIEIRA NOBRE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES (Id. 11273271), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
. Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação e pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, corroborados por elementos circunstanciais, como a localização dos materiais em poder do réu e informações sobre sua atuação na traficância.

Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probante, especialmente quando prestados em juízo sob contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.

A tese de desclassificação para uso pessoal é inviável, considerando a quantidade de droga apreendida, além da presença de uma balança de precisão — instrumento tipicamente associado à comercialização de entorpecentes.

A aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) é incabível, pois o conjunto probatório evidencia que o réu se dedica a atividades criminosas, caracterizadas pela quantidade relevante de drogas, uso de instrumentos de comercialização e investigação prévia que indicou sua atuação na traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar a condenação por tráfico de drogas.

A desclassificação para uso pessoal exige elementos que demonstrem, cumulativamente, o consumo exclusivo pelo agente, o que é incompatível com a quantidade da droga e as circunstâncias do caso.

O tráfico privilegiado é inaplicável quando o conjunto probatório revela que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 73.518-5/SP.

STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJE 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000042-88.2023.8.08.0052

APELANTE: JONATAS VIEIRA NOBRE

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO - BA56451

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JONATAS VIEIRA NOBRE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES (Id. 11273271), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, id. 11273275, a defesa requer a absolvição com base na carência de provas ou a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 08/02/2023, por volta de 07 horas, em uma residência situada na propriedade da família Zardo, Santa Rita, Zona Rural de Rio Bananal, o réu mantinha em depósito, para fins de comércio, duas pedras da substância ilícita conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 14,5 (gramas), além de uma balança digital de precisão.

Consta dos autos que policiais se deslocaram até o endereço mencionado para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em favor do réu, depois de uma vasta investigação a respeito do tráfico de entorpecentes, onde encontraram os materiais listados acima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Prosseguindo no exame do mérito, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 08, pp. 09/12), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 08, p. 39), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 08, p. 41) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, parte 07, p. 04).

Quanto à
autoria
, entendo que esta ficou devidamente comprovada e robustecida.

Nesse diapasão, necessário destacar as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante.

Renato Osório

Que participou tanto da investigação quanto da busca e apreensão. Que a investigação começou no interior do Município de Linhares. Que houve a apreensão de materiais que ligavam ao réu. (...)
Que conversaram com algumas pessoas que eram usuários de droga que confirmaram que o local onde o réu residia era voltado a traficân
c
ia
. Que no cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontradas drogas e balança de precisão. (...) Que ele foi preso na Bahia. (...) Que trabalha na região de Rio Bananal desde 2015.
Que conhecia o réu anteriormente como "choque".
Que a droga foi encontrada em um banquinho junto com a balança de precisão. (...)

Adauto Oliveira

Que se recorda de ter dado apoio à DP de Rio Bananal. Que conseguiram localizar o réu, além de uma quantidade de drogas. Que detiveram o elemento. Que consultaram e verificaram que ele tinha vários mandados de prisão da Bahia. (...)

O réu, por sua vez, nega a traficância, alegando que as drogas eram para seu consumo pessoal.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais se constituiu como standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas, especialmente diante das circunstâncias do caso, com a persecução penal iniciada a partir de prévia atividade investigativa que resultou, inclusive, no deferimento de medida de busca e apreensão.

Nesse prisma, no que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, considero insustentável a tese de que o réu seria apenas um usuário de drogas, dada a quantidade de entorpecentes apreendidos — duas pedras grandes de crack, que, conforme descrito na denúncia, poderiam ser fracionadas em cinquenta pedras menores —, uma quantidade incompatível com o consumo pessoal. Além disso, foi encontrada uma balança de precisão, instrumento frequentemente associado à atividade de tráfico.

A condenação por tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, requer a defesa técnica a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Segundo o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Registre-se que a minorante só pode ser aplicada se todos os requisitos,
cumulativamente
, estiverem presentes (Tese 22; Jurisprudências Em Teses do STJ – Edição nº 131).

Na espécie, há elementos circunstanciais nos autos que permitem aferir que o réu se dedica a atividades criminosas: (i) a quantidade de entorpecentes encontrados (relevante, tratando-se de crack, como destacado acima); (ii) apreensão de balança de precisão; (iii) prévia atividade investigativa que culminou no deferimento de mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido e culminou na apreensão dos materiais ora descritos, além de ter havido a apuração, também na esfera investigativa, confirmada em depoimento em juízo, de que o réu exercia a traficância; (iv) identificação, por um dos policiais, de ser o réu conhecido na região pela alcunha de “choque”.

Desse modo, sendo a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicável ao traficante eventual, conclui-se que a conduta do réu não se amolda ao instituto em apreço.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)